Tribunal: TJDFT
Processo: 0728607-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728607-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIBERTO PAIVA CAMPOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Geniberto Paiva Campos contra a decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que rejeitou a exceção de pré-executividade (proc. no 0022181-84.2004.8.07.0001, ID no 97290602, págs. 1-4). 2. O agravante, em suma, sustenta que é parte ilegítima para o polo passivo da execução fiscal, pois teria deixado de integrar o quadro societário da empresa demandada antes da origem da dívida. 3. Como consequência, pede que seja excluído da demanda originária, pois não poderia ser responsabilizado por uma dívida que não deu causa. 4. Afirma que estaria configurada a prescrição da exigibilidade do crédito tributário como consequência da inércia do agravado, que resultou na citação do corresponsável somente após o transcurso de quase 15 (quinze) anos após o ajuizamento do feito. 5. Pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e, no mérito a reforma da decisão para declarar indevida a inclusão do agravante no polo passivo da execução fiscal originária e, subsidiariamente, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executiva do agravado. 6. Preparo (ID no 28796693 e no 28796691). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do credor que, no caso, poderá ficar prejudicado caso não sejam realizados os atos necessários ao recebimento do crédito. 10. Subsidiariamente à aplicação da lei que trata da cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil, no capítulo sobre execução por quantia certa, dispõe sobre a citação do devedor e a indicação de bens, inclusive permitindo o correspondente arresto (CPC, art. 830). 11. Apesar de sustentar a sua ilegitimidade passiva para a execução fiscal, a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de legitimidade, competindo ao executado, ora agravante, o ônus probatório das alegações que embasam a sua defesa. 12. Na CDA que instruiu a petição inicial consta expressamente o nome do agravante, conforme se verifica no ID no 42956358, pág. 1 dos autos principais. 13. A exceção de pré-executividade é cabível para a arguição de ilegitimidade passiva quando a prova estiver constituída e, por conseguinte, não houver necessidade de dilação probatória. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1231081, 07219490920198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. A decisão recorrida observou o entendimento jurisprudencial, consignando que somente seria possível discutir a ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade nas hipóteses em que não consta o nome do sócio na CDA e desde que não fosse necessária a dilação probatória. 15. Cabe ressaltar a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra sócio da empresa executada se o nome dele, pessoa física, constar da Certidão de Dívida Ativa (CDA), desde que tenha praticado atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto. 16. O agravante declarou que apesar de várias tentativas de deixar a sociedade empresarial, somente em junho de 2003 protocolizou a alteração contratual perante a Junta Comercial do Distrito Federal. 17. Como consequência, nos termos do art. 1.057 do Código Civil, que dispõe sobre os efeitos da cessão das quotas societárias, não é possível concluir que tenha se eximido da responsabilidade tributária em data anterior à alteração contratual. 18. As Certidões de Dívida Ativa ostentam presunção de certeza e de liquidez que somente podem ser afastadas quando o corresponsável lograr êxito em produzir prova em sentido contrário, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 19. No que se refere à alegação de que a pretensão executiva do agravado estaria prescrita, conforme ponderado na decisão recorrida, o despacho que determinou a citação é anterior à vigência da Lei Complementar no 118/05, motivo pelo qual se deve aplicar a redação original do art. 174, inciso I do CTN, cuja previsão era que somente a citação válida interrompe a prescrição. 20. O recebimento da inicial e a determinação de citação ocorreram em 18/8/2004 e 19/8/2004, respectivamente. Entretanto, a primeira citação somente se deu em 25/10/2007 (ID no 42956358, págs. 27-28 dos autos originários). 21. O pedido de agravado que ensejou a primeira citação frutífera foi apresentado na origem em 24/4/2006, conforme ID no 42956358, pág. 20. Logo, aplicando o entendimento do STJ sobre a matéria, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS sob a sistemática dos repetitivos, a alegação de prescrição não se sustenta. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pleiteada. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 26. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 27. Publique-se. Brasília, DF, 3 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO